Tribunal: TJBA
Processo: 8009464-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009464-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:
MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: FERNANDO BARBOSA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM NEUROLOGISTA E EXAMES ESPECÍFICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL EM HIPÓTESES DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COMO MEDIDA EXCEPCIONAL E LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Amargosa contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela provisória satisfativa de urgência ajuizada por Fernando Barbosa Santos, determinou a marcação e realização, no prazo de 15 dias, de consulta com neurologista e exames de tomografia de crânio e punção liquórica com manometria, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas para custeio, preferencialmente na rede pública ou, na impossibilidade, na rede privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Amargosa pode ser excluído da obrigação de realizar os procedimentos médicos diante da divisão tripartite de responsabilidades do SUS; (ii) estabelecer se a reserva do possível e as limitações orçamentárias afastam a obrigação de garantir o tratamento; (iii) verificar a legalidade do bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito fundamental assegurado pelo art. 196 da CF/1988, impondo aos entes federativos dever solidário de garantir seu efetivo exercício, inclusive mediante atendimento imediato em casos urgentes.

O modelo tripartite do SUS não afasta a obrigação do Município de adotar medidas concretas para assegurar o tratamento quando houver risco iminente à saúde, cabendo-lhe eventual ação regressiva contra outros entes.

A reserva do possível não se sobrepõe à proteção do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, especialmente diante de comprovação de urgência médica.

O bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida coercitiva excepcional legítima para efetivar decisão judicial e garantir o acesso a tratamento essencial, não configurando afronta à separação dos poderes.

Os laudos médicos apresentados demonstram urgência e necessidade dos exames e da consulta, sendo inadequada a dilação de prazo pleiteada pelo Município, sob pena de agravar o estado de saúde do paciente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.

8009464-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MUNICIPIO DE AMARGOSA
e como Agravado
FERNANDO BARBOSA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
,
mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos,
n
os termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S